Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. TROCA DA TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA PRECÁRIA.NÃO CONDIZENTE COM O TEMPO DE ESPERA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando a parte ré a pagar ao autor R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
3. No caso, o autor/recorrido contratou transporte aéreo de passageiros junto à ré para viajar de Salvador a Brasília, no dia 10/01/2021, com decolagem prevista para as 17h45. Alega que, enquanto aguardava a decolagem, já dentro da aeronave, foi informado, após uma hora de espera, de que por motivos operacionais teriam que desembarcar e aguardar a chegada de nova tripulação para que pudesse prosseguir com o voo, tendo sido realocado em outro voo no dia seguinte, à 01h10m. Sustenta que durante as 07h de atraso apenas lhe foi oferecido uma caixa com biscoito, bolinho, suco artificial e um bombom.
4. A necessária troca de tripulação é expediente ordinário à companhia aérea, que deve manter uma escala prévia de seus tripulantes, inábil a excluir a sua responsabilidade, tratando-se de fortuito interno. O risco empresarial não pode ser repassado aos consumidores, cabendo ao recorrente garantir uma prestação adequada dos serviços contratados.
5. Conforme estabelece o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, o desarrazoado atraso na chegada ao destino final foi causado por culpa exclusiva da companhia aérea recorrente.
6. Não obstante o mero atraso na chegada ao destino final, no contrato de transporte aéreo, não induza, necessariamente, a um abalo de ordem moral passível de compensação, a situação em exame reclama entendimento contrário. Isso porque a impontualidade do serviço prestado, que acrescentou mais 7 horas de viagem, somado ao fato de ter embarcado na aeronave e posteriormente desembarcado, bem como a assistência precária ao passageiro, com o não fornecimento de alimentação adequada ao tempo de espera e hospedagem, causa aborrecimentos, angústia e frustração aptos a configurar dano moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo que o quantum fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 2.000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 2.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.